Tribunal: TJPA
Processo: 0829013-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829013-19.2020.8.14.0301

APELANTE: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. PROUNI E FIES. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Organização Paraense Educacional e de Empreendimentos Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário, na qual se discutia a incidência de ISS sobre valores oriundos do PROUNI e do FIES, bem como alegada duplicidade de notas fiscais e cobrança sobre serviços não prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e teses relevantes, inclusive para fins de prequestionamento; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia acerca da base de cálculo do ISS e da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que o ISS incide sobre o preço do serviço, incluindo valores do PROUNI e FIES como contraprestação econômica indireta, e que não há previsão legal de isenção, sendo vedada a isenção heterônoma.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a tese jurídica central foi devidamente analisada.

As alegações relativas à evasão de alunos e duplicidade de notas fiscais foram apreciadas, tendo sido afastadas pela ausência de prova inequívoca do recolhimento indevido, conforme ônus probatório do autor.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração da decisão nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese jurídica central, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados. 3. A repetição de indébito tributário exige prova inequívoca do recolhimento indevido, cujo ônus incumbe ao autor. 4. Os valores provenientes do PROUNI e do FIES configuram contraprestação econômica indireta e integram a base de cálculo do ISS na ausência de isenção legal. 5. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 373, I; LC nº 116/03, art. 7º; Lei nº 11.096/05, art. 1º, § 4º; Lei nº 10.260/01, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
na
ExeMS
4151/DF, j. 26.10.2022; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39524/SC, j. 15.12.2020; Súmula 98/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA
em face do v. acórdão proferido por
esta Colenda
1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário.

O acórdão embargado (ID 33493370) assentou, em síntese, que: (i) inexiste previsão legal de isenção de ISS quanto aos valores relativos ao PROUNI e ao FIES, sendo vedada a isenção heterônoma (art. 151, III, da CF/88); (
ii
) tais valores configuram contraprestação econômica indireta, integrando a base de cálculo do ISS; (
iii
) a repetição de indébito exige prova inequívoca do recolhimento indevido, a qual não foi produzida; e (
iv
) a prova pericial não demonstrou a alegada duplicidade de notas fiscais ou a incidência sobre serviços não prestados.

Em suas razões recursais (ID 34097734), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos
arts
. 1º e 7º da LC nº 116/03, art. 1º, § 4º, da Lei nº 11.096/05 (PROUNI) e art. 4º da Lei nº 10.260/01 (FIES); (
ii
) que o julgado teria partido de premissas equivocadas ao considerar que os valores decorrentes dos referidos programas compõem a base de cálculo do ISS; (
iii
) ausência de manifestação expressa acerca da incidência do tributo sobre valores relativos à evasão de alunos e emissão de notas fiscais em duplicidade; e (
iv
) requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 34442839), o Município de Belém sustenta: (i) o não cabimento dos embargos de declaração por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição; (
ii
) que a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes; (
iii
) que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito; e (
iv
) pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e questões suscitadas pela parte, notadamente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é firme ao delimitar o alcance do referido recurso.
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão judicial, quando presente algum dos vícios previstos em lei.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior afirma:

“Não constituem meio hábil à reforma do julgado, mas instrumento de aperfeiçoamento da decisão.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I)

Assim, sua utilização está restrita às hipóteses legalmente previstas, não se admitindo seu manejo como sucedâneo recursal.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS (PREQUESTIONAMENTO)

A embargante sustenta omissão quanto à análise dos
arts
. 1º e 7º da LC nº 116/03, art. 1º, § 4º, da Lei nº 11.096/05 e art. 4º da Lei nº 10.260/01.

Todavia, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa à base de cálculo do ISS, assentando que

o
referido imposto
incide sobre o preço do serviço (art. 7º da LC 116/03); os valores oriundos do PROUNI e FIES possuem conteúdo econômico e configuram contraprestação
indireta;

inexiste
previsão legal de isenção, sendo vedada a isenção heterônoma (art. 151, III, CF).

Ou seja, ainda que não tenha havido menção literal a todos os dispositivos indicados, houve manifestação explícita sobre a tese jurídica central, o que afasta a alegada omissão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2. O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
na
ExeMS
: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)

Ademais, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Logo, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES FÁTICAS

A embargante também alega omissão quanto

à incidência do ISS sobre serviços não prestados (evasão de alunos); à suposta duplicidade de notas fiscais.

Todavia, conforme se extrai do acórdão, tais questões foram devidamente analisadas, tendo sido expressamente consignado que

não houve comprovação do recolhimento indevido; o laudo pericial afastou a existência de duplicidade ou pagamento a maior; a ausência de prova impede a repetição do indébito.

A propósito, o art. 373, I, do CPC estabelece:

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

E, no âmbito tributário, a repetição de indébito exige demonstração inequívoca do pagamento indevido, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Assim, não há omissão, mas sim decisão desfavorável à tese da embargante.

O que se verifica, em realidade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS COM NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA NO PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. 3. EMBARGOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para simples manifestações de inconformismo das partes, afigurando-se evidente o intuito infringente desta insurgência, cujo objetivo não é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
: 39524 SC 2019/0380436-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, devem observar os limites do art. 1.022 do CPC.

Cumpre destacar, por oportuno, que, conforme Súmula 98 do STJ:

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

Tal entendimento, contudo, não implica o acolhimento dos embargos, mas apenas afasta eventual aplicação de multa.

Diante do
exposto
, constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma completa, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A insurgência da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
27
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026